Tribunal: TJMT
Processo: 1019466-45.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019466-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CREONICE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 700.422.841-04 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1019466-45.2021.8.11.0001

Origem:
OITAVO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
CREONICE ROSA DE OLIVEIRA

Recorrido:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
I

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28/03/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CESSÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO D
A
AQUISIÇÃO E ENTREGA DE MERCADORIAS.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO
S
MORA
IS
CONFIGURADO
S
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente

CREONICE ROSA DE OLIVEIRA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem
como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa
Recorrida
.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter

em ter celebrado contrato com
o
Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL I
I
,
cabia a est
e
o ônus de provar a regularidade
do débito,
porquanto a despeito de ter colacionado aos autos o contrato de
Cessão de Crédito,
Ficha
C
adastral e Nota
s
Fisca
is
,
se

descurou de juntar o
comprovante de entrega/recebimento
das mercadorias
.

3
.
A
inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

4
. Inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto inexistem inscrições preexistentes a
discutida
nos autos.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7
. Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação na qual a Recorrente
CREONICE ROSA DE OLIVEIRA
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
, com a condenação da consumidora nas penas
de litigância de má-fé
.

Inconformada, a Recorrente
CREONICE ROSA DE OLIVEIRA

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito
discutido nos autos
e condenação
do
Recorrid
o
ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Em contrarrazões (
ID
11016298
1
)
o
Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE
DITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL I
I,
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, ante a ocorrência de suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, já que a parte promovente alega na inicial não possui relação jurídica com a parte promovida.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

A Relatora deu provimento ao recurso da parte promovente, para reformar a sentença, declarando inexigível o débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, por entender que “não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrente, deve o débito discutido no feito ser declarado ilegal”.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, esta magistrada entende que em contestação houve a juntada de documentos que comprovam a origem da dívida e da cessão de crédito feita pela Natura S.A. para a parte promovida, isto porque, além de ter havido a juntada do termo de cessão público específico, contendo nome e CPF da consumidora, bem como o número do contrato, também houve a apresentação da ficha cadastral acompanhada do documento pessoal (RG) e comprovante de endereço.

Diante da comprovação da relação jurídica, antes negada, de rigor o reconhecimento de a parte promovida que agiu no exercício regular, não havendo ato ilícito praticado, ainda mais porque a assinatura aposta na ficha cadastral é idêntica a constante no documento pessoal da promovente, bem como na procuração e declaração de hipossuficiência juntadas na inicial.

Restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que a inscrição é devida, inexistindo ato ilícito praticado.

A despeito da notificação, dispõe o artigo 293, do Código Civil, que “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, conforme dispositivo que cito:

Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

De todo modo, verifico que houve juntada de comprovante de notificação do consumidor quanto aos termos da cessão de crédito, conforme documento constante no Id.109039470.

Portanto, a consumidora tinha conhecimento de que a dívida em questão tinha sido cedida à parte promovida, de modo que propôs ação temerária negando a relação jurídica, razão pela qual agiu com acerto o magistrado ao julgar improcedente a pretensão inicial e condenar a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pela Relatora e, por consequência NEGO PROVIMENTO ao recurso para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022